Tribunal: TJPA
Processo: 0825580-07.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825580-07.2020.8.14.0301

APELANTE: EVELINE DI PAULA VIANNA SERAFICO DE ASSIS CARVALHO, JORGE AUGUSTO SERAFICO DE ASSIS CARVALHO FILHO

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. CULPA DA VENDEDORA/CONSTRUTORA. IMISSÃO NA POSSE. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A devolução da comissão de corretagem é devida quando o comprador não é informado do valor total do imóvel, incluindo a comissão, antes da assinatura do contrato de compra e venda, conforme entendimento do STJ (Tema 938).

2.

A mora na entrega das chaves, após a quitação integral do preço do imóvel, gera o direito à imissão na posse e à indenização por lucros cessantes, em virtude do prejuízo presumido do promitente comprador (Súmula 568 do STJ).

3.

A quantificação dos lucros cessantes em 0,5% do valor do contrato atualizado por mês de atraso é razoável e proporcional, considerando a presunção de prejuízo do comprador.

4.

O atraso excessivo na entrega do imóvel adquirido pronto, superior a um ano, após a quitação integral do preço, sem qualquer justificativa plausível para tanto, configura dano moral indenizável, em razão da violação dos direitos da personalidade do comprador.

5.

A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é do promitente vendedor até a efetiva entrega das chaves do imóvel ao comprador, momento em que este assume a posse.

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por FILADELFIA INCORPORADORA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EVELINE DI PAULA VIANNA SERAFICO DE ASSIS CARVALHO e JORGE AUGUSTO SERAFICO DE ASSIS CARVALHO FILHO, com a seguinte parte dispositiva:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para condenar a requerida à:

a) Restituir os R$ 9.000,00 indevidamente cobrados da autora a título de taxa de corretagem, devendo o valor ser acrescido de correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.

b) Pagar indenização correspondente aos lucros cessantes decorrentes do atraso injustificável na imissão da posse dos autores, no percentual de 0,5% do valor atualizado do contrato (com base no IPCA-E), devidos por mês de atraso na entrega, a incidir desde 25/02/2020 até o momento da efetiva imissão na posse pelos autores.

c) Arcar com as taxas condominiais devidas até o momento da imissão na posse do bem, nos termos da fundamentação da presente decisão, vez que a cláusula que transfere a responsabilidade pelo adimplemento de tais valores foi reputada abusiva.

d) Pagar indenização pelos danos morais causados aos autores, no importe de R$ 15.000,00, devidamente atualizado monetariamente a partir do presente arbitramento com base no IPCA-E, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.

e) FORNECER a cópia do Habite-se da CND necessária a regularização do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.

f) IMITIR os autores na posse do bem, nos termos já determinados pelo juízo na tutela de urgência.

g) Pagar as custas e os honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

EXTINGO o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC/15.

Confirmo os efeitos da tutela de urgência deferida no ID n. 20134292.

EXPEÇA-SE, independentemente de trânsito em julgado da presente decisão, mandado de imissão forçada na posse do bem pelos autores, ficando desde logo autorizado o arrombamento caso a ré não forneça as chaves do imóvel.

À secretaria para que certifique se houve intimação pessoal da requerida acerca da referida decisão.

(...)

A Apelante sustenta que a sentença merece ser reformada. Aduz que não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, uma vez que a cláusula contratual que prevê o pagamento da taxa é válida, nos termos do art. 725 do Código Civil. Alega que a entrega das chaves somente poderia ocorrer após o registro do contrato de financiamento pelos Autores, conforme previsto na cláusula 31 do contrato de financiamento e na cláusula 10.3.2 do compromisso de compra e venda. Afirma que o atraso na entrega do imóvel não enseja indenização por lucros cessantes, porquanto não restou comprovado o prejuízo material. Acrescenta que, caso mantida a condenação, o valor da indenização deve corresponder a 0,5% do valor efetivamente pago pelos Autores.

Aduz, ainda, que não restou configurado o dever de indenizar por danos morais, pois o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de prejuízo à imagem e à honra.

Por fim, sustenta que a obrigação de pagar as taxas condominiais é
propter rem
, acompanhando o imóvel desde a expedição do habite-se, em 12 de julho de 2018.

Contrarrazões apresentadas (ID 4349094).

Recebi os autos por prevenção.

É o relatório.

Proceda à Secretaria, a devida adequação dos polos do Recurso no sistema PJE.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de maio de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca da mora para a entrega das chaves de unidade autônoma adquirida pelos autores, após a integral quitação do preço, e a responsabilidade pelos consectários dela decorrente.

Passo a analisar as questões suscitadas pela apelante

2.1. Comissão de corretagem. Dever de informação e transparência ao comprador.

Descumprimento. Reembolso cabível. Aplicação da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 938 do STJ.

No ponto, discute-se a respeito do cumprimento ou não do dever de informar o comprador (consumidor) acerca do
preço total de aquisição da unidade imobiliária, com o valor especificado da comissão de corretagem, a fim de que se possa averiguar se houve seu conhecimento prévio para assumir a dívida da vendedora (fornecedor) relativa à comissão de corretagem.

A Apelante busca a reforma da sentença que a condenou a devolver aos Apelados o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), pago a título de corretagem.

A empresa alega que a comissão de corretagem é devida ao corretor que intermediou o negócio, ainda que o contrato não se efetive, conforme previsto no art. 725 do Código Civil, bem como, que a Carta Proposta (ID no 19193280) prevê, de forma expressa, a contratação dos serviços de corretagem, não havendo que se falar em ilegalidade na cláusula, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de validade da cláusula que transfere o custo da comissão de corretagem ao consumidor, desde que haja clareza na informação.

Sem delongas, entendo que não assiste razão à Apelante.

Primeiramente, é importante destacar que o tema foi amplamente discutido no julgamento do REsp n° 1.599.511/SP, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos (Tema 938), cuja ementa abaixo transcrevo:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO.
SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.

I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.

II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.

Aplicação da tese 1.1.

2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.

III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

Ao ler a integralidade do voto que originou as teses supracitadas, verifico que o Ministro Relator detalhou a regulamentação jurídica dos contratos de corretagem, explicando claramente
quem seria, em regra, responsável pelo pagamento dos serviços de corretagem no contrato de compra e venda de imóvel:

Conclui-se, assim, neste item, que, no contrato tradicional de corretagem disciplinado pelo Código Civil,
a obrigação de pagar a comissão ao corretor é, em regra, do incumbente (ou comitente), o qual, usualmente, no mercado imobiliário, é o vendedor, podendo, entretanto, ser transferida a outra parte interessada no negócio
mediante cláusula contratual expressa no contrato principal.

1.2. Da corretagem na compra e venda de unidades autônomas em incorporação imobiliária:

Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido modificações nos casos de venda de imóveis na planta, não ficando ele mais sediado em uma empresa de corretagem, mas, contratado pela incorporadora, em estandes situados no próprio local da construção do edifício de apartamentos.

[...]

Conclui-se esse tópico, portanto, no sentido de que,
na intermediação de unidades autônomas em
estande de vendas
, há prestação de serviço de corretagem para a venda de imóveis, sendo
a contratação feita pelas incorporadoras.

Depreende-se, então, que os serviços de corretagem prestados em estande de venda de imóvel em construção são contratados pela própria vendedora (incorporadora).

Quanto à verificação da possibilidade de transferência pela vendedora ao comprador (consumidor), mediante cláusula contratual, da obrigação de pagar a comissão de corretagem, entendeu a Corte Superior - pautada na perspectiva do Direito do Consumidor (artigos 2º e 3º do CDC) - que, em princípio, é válida essa cláusula de transmissão do ônus de pagamento, exigindo-se apenas transparência nessa atribuição.

Desse modo, o STJ ressaltou que, diante do dever de informação no âmbito das relações de consumo (artigos 31, 46 e 52 do CDC), exige-se do fornecedor clareza acerca do preço total dos produtos e serviços colocados no mercado, devendo ser discriminadas as principais parcelas que o integram.

Eis o trecho do julgado essencial à análise do caso concreto:

O preço total, como o próprio nome indica, representa o quanto o consumidor terá que pagar para adquirir o produto ou contratar serviço, sem nenhum acréscimo pecuniário.

[...]

Portanto, há o reconhecimento da necessidade de clareza e transparência na previsão contratual acerca da transferência para o comprador ou promitente-comprador (consumidor) do dever de pagar a comissão de corretagem.

Para cumprir essa obrigação,
deve a incorporadora
informar ao consumidor,
até o momento celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem, ainda que esta venha a ser paga destacadamente.

Conclui-se este tópico, portanto, no sentido de que o dever de informação é cumprido quando o consumidor é informado
até o momento da celebração do contrato
acerca do preço total da unidade imobiliária, incluído nesse montante o valor da comissão de corretagem.

Por fim, a Seção julgadora definiu que, em caso de violação do dever de informação, o consumidor terá assegurado o direito de exigir o cumprimento da proposta pelo preço ofertado, não sendo admitida a cobrança apartada da comissão de corretagem, se não prevista no instrumento contratual. O Ministro Relator fundamentou seu voto nas seguintes práticas abusivas existentes atualmente:

A grande reclamação dos consumidores, nos processos relativos ao tema em análise, é a alegação da omissão da prestação dessa informação, conforme enfatizado na audiência pública.

Alega-se que somente após celebrado o contrato, com o pagamento do sinal, é que o consumidor vem a ser informado acerca do custo adicional da comissão de corretagem.

Essa estratégia de vendas contraria flagrantemente os deveres de informação e de transparência que devem pautar as relações consumo.

Em tais casos, o consumidor terá assegurado o direito de exigir o cumprimento da proposta pelo preço ofertado,
não sendo admitida a cobrança apartada da comissão de corretagem, se não prevista no instrumento contratual.

[...]

Como se verifica, a solução da controvérsia situa-se na fase pré-negocial, englobando as tratativas, a oferta e a aceitação
, com ênfase no dever de informação acerca da transferência do dever de pagar a comissão de corretagem ao adquirente antes da celebração do contrato de compra e venda.

Sob essa linha de raciocínio, verifico que o caso concreto se adequa perfeitamente ao acórdão paradigma de resolução de recursos repetitivos.

Isso porque, compulsando os autos, constato que a “
Carta Proposta para a Aquisição de Imóvel
” do empreendimento comprado pelos Apelados, embora tenha discriminado o valor total do negócio e especificado a quantia relativa ao serviço de corretagem, foi assinada em
02/09/2019
, enquanto o pagamento efetuado a título de sinal,
foi assinado em data anterior
, qual seja:
21/08/2013
(ID 4349002, p. 1), sem qualquer discriminação em relação a eventual comissão de corretagem
.

Com base nessas provas dos autos, estou convencido de que o Apelado somente foi informado da comissão de corretagem em momento posterior ao pagamento a título de “sinal”, e sem que a referida comissão conste no contrato celebrado entre as partes (ID 3920259), razão pela qual o direito de informação e de transparência nas relações de consumo foi violado pela parte ré, ora Apelante.

Portanto, a sentença que julgou procedente o pedido autoral de devolução da comissão de corretagem está em conformidade com o entendimento do REsp n° 1.599.511/SP, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

2.2. Da entrega das chaves

No caso, a sentença reconheceu que os Autores quitaram integralmente o valor do imóvel e determinou a imediata imissão na posse, com a expedição de mandado de imissão forçada e autorização de arrombamento, bem como a o fornecimento do Habite-se e da CND, sob pena de multa.

Aduz a Apelante que a entrega das chaves estava condicionada ao registro do contrato de financiamento pelos Autores, conforme previsto em cláusula contratual, de forma que a entrega das chaves não teria ocorrido por culpa exclusiva dos autores.

Não merecem prosperar as razões recursais.

Compulsando os autos e como bem ressaltado pelo magistrado de origem, verifica-se que: “
as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda envolvendo a unidade n. 1401-A do empreendimento Torre Devant em razão do qual os autores promoveram o pagamento de R$ 40.000,00 em 21 de agosto de 2019 e R$ 459.000,00 em 25.11.2019, quitando o contrato, assumindo a requerida o compromisso de imitir os autores da posse do bem no prazo de 60 dias”
.

Ocorre que, em que pese a devida quitação do contrato, a apelante não promoveu a imissão dos autores na posse e promoveu a exigência de sucessivas condições para cumprir com suas obrigações contratualmente ajustadas, não tendo fornecido os documentos que lhe competiam para a efetivação do devido registro do contrato em Cartório, conforme se verifica da nota de exigência de ID 4349009 e conversas travadas entre as partes (ID 4349007).

Assim, não há motivos para a reforma da sentença neste ponto.

2.3.

Dos lucros cessantes.

O juízo de piso, considerando o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de ser presumido o prejuízo do promitente-comprador quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, acabou por condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais aluguéis/lucros cessantes no equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor total de contrato atualizado (IPCA-E) do imóvel, por mês de atraso, devidos desde 25/02/2020 (data da mora firmada nesta sentença), até o dia em que os autores vierem a ser imitidos na posse.

Do apelo da ré, extrai-se que a irresignação se pauta no fato dos lucros cessantes não poderem ser concedidos apenas na expectativa de lucro e que os autores da demanda não teriam logrado êxito em demonstrar, de forma cabal, os prejuízos materiais sofridos, não cabendo a presunção em razão do atraso da entrega do imóvel.

Sem razão a recorrente, posto que remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...)

2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda.

3. (...)

4. (...)

5.
O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes.

6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Ora, da análise do contrato firmado entre as partes, vislumbra-se, que assumiu a requerida o compromisso de imitir os autores na posse do bem, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da quitação do preço, ocorrida em 25/11/2019, porém, não o fizeram até a data da prolação da sentença.

Assim, descumprido o prazo para a entrega do imóvel é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo, nesse caso, presunção de prejuízo do promitente-comprador, razão pela qual não merece reforma a sentença no tocante ao reconhecimento do dever de indenizar, estando o valor fixado pelo juízo
a quo
dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

2.4

Dos danos morais.

Com relação a esse tópico, o juízo de piso condenou a requerida ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) aos autores. Defende a apelante a inexistência de dano moral em virtude de não terem sofridos os autores da demanda ofensa a algum de seu direito de personalidade.

Pois bem. Sabe-se que o atraso na entrega da obra, por si só, não gera automaticamente presunção de ocorrência de danos morais, sendo este entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso, como ocorreu no presente caso, haja vista que adquiriu
imóvel pronto
para a sua moradia e de sua família, considerando a proximidade de chegada de seu filho e mesmo tendo quitado integralmente o preço em novembro de 2019, apenas foi imitido forçadamente na posse, em 15 de janeiro de 2021, após a prolação de sentença nestes autos, ou seja, soma-se mais de um ano de demora, o que, ao meu ver, demonstra que não se trata de mero inadimplemento contratual.

Nesta oportunidade, colaciono precedente da 3ª Turma do STJ, a qual reconheceu a existência de danos morais quando ultrapassado consideravelmente o prazo de entrega do imóvel, considerando a cláusula de tolerância:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. POSSE. IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável.
No caso concreto, a comprovação, pela Corte de origem, de atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

4. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

Ante tais considerações e, tendo em conta que o valor arbitrado a título de danos morais não foge à razoabilidade nem à proporcionalidade,
mantenho a sentença neste ponto
.

2.5.

Das Taxas Condominiais.

Por fim, insurge-se a apelante contra a condenação ao pagamento das taxas condominiais devidas até o momento de imissão na posse do bem, tendo em vista que a cláusula que transfere a responsabilidade pelo adimplemento de tais valores foi reputada abusiva.

Inconformada, a apelante defende a necessidade de reforma da sentença, argumentando que a obrigação de adimplir as taxas condominiais detém natureza
propter rem
, ou seja, ela acompanha o imóvel desde a sua efetiva entrega, a qual ocorreu após o habite-se que foi expedido pela Secretaria Municipal de Urbanismo em 12 de julho de 2018.

Entendo que não merece prosperar as razões do recorrente, posto que a sentença se encontra em total consonância com o entendimento firmado pelo Superior tribunal de Justiça
[1]
, no sentido de que “
o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel
”, de modo que não merece reparos a sentença.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
STJ - REsp: 1847734 SP 2019/0333927-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS B
Ô
AS CUEVA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 31/03/2022

Belém, 18/06/2024